Tribunal: STF
Processo: ACO 365
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE INDÍGENA DO ARIPUANÃ (ÁREA INDÍGENA GRANDE ARIPUANÃ). TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE NAS HIPOTESES DE DESAPROPROPRIAÇÃO INDIRETA (ART. 20, § 4º, DO CPC/1973, E ART. 85, § 8º, DO CPC/2015, C/C ART. 27, §§ 1º E 3º, II, DO DECRETO-LEI 3.335/1941). POSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.  EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 



    1. A legislação especial cuja omissão se invoca (art. 27, §§ 1º e 3º, II, do Decreto-Lei 3.365/1941) contempla de maneira expressa a possibilidade de arbitramento dos honorários (por equidade) nos casos de desapropriação indireta. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são res extra commercium. Omissão inexistente. Precedentes. 



    2. O inconformismo da parte com a decisão colegiada não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.